Tribunal: TJPA
Processo: 0824979-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824979-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VERA LUCIA CARDOSO BARBOSA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INCOMPATÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do benefício da justiça gratuita em primeiro grau. O caso originário refere-se a uma Ação de Revisão Contratual ajuizada por professora que aufere remuneração bruta superior a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). A agravante sustenta que a declaração de pobreza possui presunção de veracidade e que seus gastos pessoais e auxílio a familiares comprometem sua subsistência, impossibilitando o pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a presunção de hipossuficiência financeira para fins de justiça gratuita é absoluta ou se pode ser afastada por elementos de prova constantes nos autos; e (ii) verificar se a percepção de remuneração elevada, a constituição de advogado particular e a ausência de prova documental de gastos extraordinários justificam a manutenção do indeferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de hipossuficiência de que trata o art. 99, § 3º, do CPC é relativa (
juris tantum
), podendo o magistrado indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2º, CPC).

A percepção de remuneração bruta superior a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) é indicativo de capacidade contributiva incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica.

A apresentação de planilha de despesas elaborada unilateralmente, sem o respaldo de documentos comprobatórios idôneos, não possui força probatória suficiente para elidir a capacidade financeira demonstrada pelo contracheque.

A constituição de advogado particular e o valor expressivo do bem objeto da lide são elementos adicionais que reforçam a ausência de necessidade da benesse processual.

O Agravo Interno que não apresenta argumentos novos ou fatos supervenientes capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática não comporta provimento, sendo lícita a manutenção do
decisum
por seus próprios fundamentos, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de insuficiência de recursos dedicada à pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando o magistrado verificar a existência de elementos que indiquem a capacidade financeira da parte. 2. A percepção de elevada remuneração mensal, aliada à contratação de patrono particular e à ausência de comprovação documental de despesas extraordinárias, autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça, facultado o parcelamento das custas.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 321, parágrafo único, 1.021, § 3º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2149198/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023; STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017; TJSP, AI 2205906-16.2024.8.26.0000, Rel. Des. Dario Gayoso, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2016, DJe 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

_______________________________________________________________________________________________________________________

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE ACARÁ

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0824979-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VERA LUCIA CARDOSO BARBOSA

AGRAVADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 31777191

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VERA LUCIA CARDOSO BARBOSA
em face da Decisão Monocrática (id. 31777191)

que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pela ora agravante contra
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A insurgência anterior (Agravo de Instrumento) voltava-se contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da VARA ÚNICA DE ACARÁ, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, que
indeferiu o pedido de justiça gratuita
.

A DECISÃO AGRAVADA foi lavrada nos seguintes termos (ID. 159428593 – n. 0800763-93.2025.8.14.0076):

(...)
DECISÃO

Pelos documentos apresentados pela autora, mais precisamente seu contracheque (ID nº 154342479), extratos bancários, patrocínio por advogado particular e valor considerável do bem objeto da demenda, verifica-se que tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao sustento da família.

A simples declaração de hipossuficiência não é suficiente, pelo que indefiro a gratuidade.

Diante disso, intime-se o autor, através de seu advogado, para que promova a emenda à inicial recolhendo as custas processuais iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, conforme reza o art. 321, §único do CPC.

Conforme previsão da Portaria Conjunta nº 3/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI datada de 31/07/2017, as custas iniciais podem ser parceladas em até 4 parcelas, caso optem pelo parcelamento, que fica autorizado desde já, sem necessidade de novo despacho.

Cumpra-se.

Acará/PA, datada e assinada eletronicamente.

EMILIA PARENTE S. DE MEDEIROS

Juíza de direito titular

Em suas
RAZÕES RECURSAIS (ID. 31654952),
a agravante,
VERA LUCIA CARDOSO BARBOSA
,

alega que é professora, solteira, e que embora receba salário de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) enfrenta situação concreta de comprometimento financeiro que evidencia sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é possível fixação de critérios objetivos ou parâmetros exclusivamente baseados em renda para indeferimento automático do benefício, devendo ser efetuada avaliação concreta da situação econômica da parte interessada.

Argumenta que suas despesas incluem plano de saúde, medicamentos, transporte, alimentação, mensalidades escolares e auxílio a familiares em situação de vulnerabilidade.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que, ao final, seja dado provimento com a consequente reforma da decisão recorrida, deferindo-se integralmente os benefícios da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

Agravo de instrumento julgado em 09/12/2025, cuja ementa transcrevo (id. 31777191):

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de revisão contratual c/c repetição de indébito, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por professora com remuneração mensal superior a R$ 14.000,00. A agravante alegou comprometimento financeiro decorrente de despesas pessoais e auxílio a familiares, sustentando que tais encargos comprometeriam sua capacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Pleiteou, assim, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a situação econômica da parte agravante justifica a concessão do benefício da justiça gratuita, à luz da presunção relativa de hipossuficiência e da necessidade de comprovação da insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada mediante elementos que indiquem capacidade financeira da parte.

4. O contracheque juntado aos autos demonstra que a agravante aufere remuneração bruta mensal superior a R$ 14.000,00, o que indica capacidade contributiva incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica.

5. A planilha de despesas apresentada unilateralmente, desacompanhada de documentação comprobatória idônea, não possui força probatória suficiente para demonstrar a alegada insuficiência de recursos.

6. A constituição de advogado particular e o valor expressivo do bem objeto da lide também são indicativos da capacidade financeira da parte para suportar as despesas do processo.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o indeferimento da justiça gratuita quando ausente prova suficiente da hipossuficiência econômica, mesmo diante de declaração firmada pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da justiça gratuita exige a demonstração concreta da hipossuficiência, sendo relativa a presunção conferida pela declaração da parte.

2. A elevada remuneração mensal, a constituição de advogado particular e a ausência de provas robustas de despesas essenciais comprometedoras justificam o indeferimento do benefício, com a opção de parcelamento de 4 vezes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 321, parágrafo único, 926, § 1º, e 932, IV e V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2149198/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023; TJSP, AI 2205906-16.2024.8.26.0000, Rel. Des. Dario Gayoso, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2016, DJe 14.08.2024.

Irresignada,
VERA LUCIA CARDOSO BARBOSA
interpôs AGRAVO INTERNO (id. 33041282) sustentando a necessidade de reforma da decisão ora agravada, reiterando sua hipossuficiência financeira e alegando que a negativa do benefício da justiça gratuita, sem a existência de prova em contrário quanto à sua incapacidade financeira, configura desrespeito aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoabilidade.

Aduz que o artigo 99, §3º, do CPC, estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em sentido contrário.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, ser reformada a decisão monocrática agravada, reconhecendo-se a situação de hipossuficiência da Agravante e sendo-lhe, consequentemente, deferida a gratuidade.

Não havendo retratação, que o processo seja apresentado em Mesa, para apreciação e total provimento pelo Órgão Colegiado, pelas razões aduzidas.

Contrarrazões no id. 33200222, em que a parte Agravada pleiteia a manutenção da decisão recorrida.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Esclareça-se, desde já, que nos presentes autos (de Agravo interno em Agravo de Instrumento) cabe analisar tão somente a existência dos requisitos legais para a reforma ou manutenção do
decisum
recorrido.

Bem, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia consiste em verificar se é o caso de conceder a gratuidade de justiça à Agravante.

Analisando perfunctoriamente os autos, tenho como evidente que não merecem acolhimento os argumentos da parte recorrente.

Com efeito, Carta Magna estabelece em seu inciso LXXIV, do art. 5º, que para a obtenção da assistência jurídica integral e gratuita é imperioso comprovar a insuficiência de recursos.

Deste modo, a presunção de miserabilidade, pobreza ou insuficiência de recursos é relativa, devendo o juiz buscar elementos que comprovem, de fato, a real situação econômica da parte, decidindo, portanto, pela possibilidade de condicionar a concessão da gratuidade de justiça à comprovação da miserabilidade.

Neste sentido, é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ . 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão . 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. 4. In casu, a instância de origem foi categórica ao afirmar que existem elementos probatórios indiciários da capacidade financeira do recorrente. Assim sendo, torna-se inviável a revisão da conclusão acerca da não comprovação da hipossuficiência da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2149198 RS 2022/0178881-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

O Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos.
In verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Ao compulsar os autos, verifico que a Agravante não trouxe elementos probatórios que comprovem a alegada incapacidade financeira para suportar as custas processuais.

Consta no contracheque apresentado pela Agravante (ID nº 154342479) que aufere remuneração mensal bruta superior a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), o que evidencia capacidade contributiva incompatível com a alegada hipossuficiência econômica.

A simples apresentação de planilha unilateral de receitas e despesas, elaborada pela própria parte, desacompanhada de comprovantes idôneos das despesas elencadas, não possui força probatória suficiente para elidir a presunção de capacidade contributiva decorrente da significativa remuneração mensal auferida.

Ademais, verifica-se que a agravante constituiu advogado particular para patrocinar seus interesses, o que também constitui elemento indicativo de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. O valor considerável do bem objeto da demanda igualmente evidencia condição econômica incompatível com a hipossuficiência alegada.

Nesse sentido, concluo que não ficou demonstrada a hipossuficiência financeira, inexistindo, portanto, fundamento para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Desse modo, vejo não estar caracterizada a hipossuficiência financeira para a concessão da gratuidade da justiça.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis. Pedido de gratuidade da justiça. Indeferimento da gratuidade pelo juízo de origem. Decisão que deve ser mantida. Ausência de prova da alegada hipossuficiência financeira da autora (locadora).
O ônus de comprovar ter direito ao benefício incumbe à requerente, a quem cabe deliberar se apresenta tais documentos espontaneamente ou se assume o risco de eventualmente ver a gratuidade da justiça indeferida caso não comprovada situação que justifique o deferimento da benesse
. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22059061620248260000 Guarulhos, Relator.: Dario Gayoso, Data de Julgamento: 11/07/2016, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024) – grifei.

Nesse diapasão, NÃO constatada a incapacidade financeira da parte, deve restar mantida a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que indeferiu os benefícios da justiça gratuita,
facultado o parcelamento em até quatro vezes
.

Desta forma, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, a decisão monocrática agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do

presente AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática ora recorrida, nos termos da fundamentação
supra
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026